Tribunal: TJMT
Processo: 1018993-27.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018993-27.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia, Internação/Transferência Hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA CECILIA DA COSTA - CPF: 896.096.461-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA BERGANTIN MEGID AMARO - CPF: 989.196.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO MÉDICO – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - RESPONSABILIDADE PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE SAÚDE – MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DO PACIENTE – RECURSO PROVIDO.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Tratando-se da responsabilidade do Município, deve ser responsável a municipalidade em que se localiza o domicílio do paciente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (1018993-27.2019.8.11.0002), ajuizada por Maria Cecília da Costa, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face do Município sede da mesma comarca, do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, julgou procedente o pedido, para determinar que os Requeridos procedam à realização de procedimento de colocação de Duplo J (conforme indicação médica anexa),em favor da parte autora.

O Município de Cuiabá recorre, ao fundamento de que não é competente para o cumprimento da obrigação, porque a autora, reside no Município de Várzea Grande, razão pela qual, a municipalidade recorrente não deve responder por munícipes que se encontram fora de sua competência.

Afirma que cada Município possui orçamento próprio para saúde e, nos casos de maior complexidade, a União e o Estado do Mato Grosso se apresentam competentes, administrativamente, para arcar com as demandas.

Alternativamente, argumenta que caso o Município de origem não possa atender à demanda, o ente responsabilizado seria o Estado do Mato Grosso.

A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 94213958).

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo provimento do recurso. (id. 98840481).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Maria Cecília da Costa, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face do Município sede da mesma comarca, do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, julgou procedente o pedido, para determinar que os Requeridos procedam à realização de procedimento de colocação de Duplo J (conforme indicação médica anexa),em favor da parte autora.

Colhe-se dos autos que, Maria Cecília da Costa, residente no Município de Várzea Grande, foi internada no Pronto Socorro da aludida municipalidade, no dia 10/11/2019, diagnosticada, inicialmente, com calculose do ureter, mas deve ser transferida para o Hospital Júlio Muller, do Município de Cuiabá-MT, para a realização do procedimento urológico implante de cateter duplo J, devido ao risco de morte, por
sepse e perda da função renal.

O Julgador singular deferiu o pedido liminar, em parte, determinando que os requeridos providenciem, a inclusão da Requerente na Central de Regulação para realização de procedimento de colocação de Duplo J (conforme indicação médica anexa), que deverá ser realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete.

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado singular julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada.

Contra essa decisão, recorre o Município de Cuiabá, sustentando que não pode se responsabilizar pelo procedimento, porque a paciente reside em município diverso.

Veja-se que o direito ao tratamento de saúde, aqui incluído a transferência e procedimento médico necessário à paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade dos entes públicos, ante o risco de dano irreparável, devendo disponibilizar o tratamento adequado à parte autora, uma vez que, em razão do seu estado de saúde, a demora no procedimento pode trazer complicações, já que, conforme laudo médico, foi diagnosticada com calculose do ureter.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, através da sua aplicação imediata sobre fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscadas contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como direito fundamental, havendo, inclusive solidariedade entre os entes federais, conforme consta no artigo 23 da CRFB:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Da mesma forma, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato

sensu
), e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado em demanda que visa à obtenção de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

In casu,
contudo
não há falar em responsabilidade do Município de Cuiabá
, quando à obrigação imposta, visto que a autora, reside no Município de Várzea Grande, conforme consta do comprovante de residência acostado aos autos. Tanto é que, inicialmente, socorreu-se do Pronto Atendimento daquela municipalidade, ou seja, Várzea Grande.

Nesse sentido, ressalta-se que a responsabilidade pela realização da cirurgia é do município onde se localiza o domicílio do paciente, qual seja, Várzea Grande-MT ou, em caso de responsabilidade solidária, do Estado-membro.

Veja que este é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DIREITO À SAÚDE – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Apesar da obrigação ser solidária entre os entes públicos nas demandas relacionadas ao direito à saúde, cada ente federado fica obrigado somente em relação aos cidadãos que residem nos limites de suas fronteiras políticas. O município responsável por assegurar o direito à saúde de determinado cidadão é o município de residência do postulante, da mesma forma o Estado é aquele onde se localiza o referido município. (N.U 1026102-64.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/04/2021, publicado no DJE 27/04/2021)

Demais disso, oportuno registrar que, o Hospital Júlio Muller, para onde a paciente requer a transferência, para a realização do procedimento cirúrgico e o que a motivou a demandar em face do município recorrente, é vinculado à Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, ou seja, ao Poder Executivo da União, o que, afasta, a responsabilidade do Município de Cuiabá, quanto à obrigação imposta nos autos.

Forte nessas razões, PROVEJO o Apelo do Município de Cuiabá, afastando a sua responsabilidade quanto ao procedimento médico vindicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022